Tribunal: TJSP
Processo: 1523902-39.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ROUBO MAJORADO POR RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO DEMONSTRADOS – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1523902-39.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VALDEMIR DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para redimensionar as penas para 08 anos, 05
meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 dias-
multa, mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo 6a Vara Criminal
Apelante: Valdemir de Araújo
Apelado: Ministério Público
Voto no 25695
ROUBO MAJORADO POR RESTRIÇÃO DA
LIBERDADE DA VÍTIMA
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO,
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO
NÃO
ACOLHIMENTO

AUTORIA,
MATERIALIDADE E DOLO DEMONSTRADOS
PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS
PENAS E ABRANDAMENTO DO REGIME
PRISIONAL
PARCIAL ACOLHIMENTO

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Valdemir
de Araújo, contra a r. sentença de fls. 106/117, que o condenou
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, V, do Código
Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 09 anos e 26
dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado,
além do pagamento de 21 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 130/139), pleiteando
a absolvição, argumentando com a insuficiência de provas ou
ausência de dolo. Subsidiariamente, requer redução das penas,
reconhecimento da tentativa, afastamento da causa de aumento e
abrandamento do regime prisional.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
143/151).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
3
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 159/167).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02), no dia
03 de outubro de 2019, por volta das 23h55min, na Avenida
Interlagos, altura do no 7378, na cidade e comarca de São Paulo,
Valdemir de Araújo, subtraiu, para si, mediante grave ameaça
exercida com simulação de porte de arma de fogo e mediante
restrição de liberdade da vítima, um veículo Ford/Ecosport de
placas ESS-1595, pertencente à vítima Cristiano Gomes da Cunha.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência
(fls. 06/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11) e demais
elementos probatórios constante nos autos.
De igual modo, demonstrada a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Com efeito, por ocasião da lavratura do auto de
prisão em flagrante, o acusado nada declarou e optou
por permanecer em silêncio (pág. 15).
Em Juízo, negou o cometimento do crime.
Narrou que esteve em um motel acompanhado de um
amigo, consumiu substâncias entorpecentes, ficou
'alucinado', o que o levou a acreditar que havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
4
alguém do lado de fora, tentado entrar. Por força
disso, acabou quebrando um vidro e foi retirado do
local por funcionários.
Como estava sob o efeito de entorpecentes, acreditou
que alguém queria lhe fazer mal, de modo que saiu
correndo e pediu ajuda ao ofendido, que encontrou
na via pública, ao lado de um veículo.
Havia uma criança dentro do carro, que abriu a
porta e fugiu correndo.
Estava acreditando que alguém o perseguia, pediu ao
ofendido que o tirasse do local.
Entrou no carro, no banco de trás e a vítima
concordou em ajudá-lo.
Pulou para o banco da frente, mas a vítima parou o
carro e o empurrou para fora.
Entretanto, por medo de que a vítima o entregasse
aos leões, se recusou a deixar o veículo e entraram
em luta corporal.
Após, acabou desembarcando e foi abordado por
policiais.
Referida exculpatória, por óbvio, não é merecedora
de credibilidade, porque restou isolada nos autos,
desacompanhada
de
qualquer
demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
5
probatória de veracidade, sendo infirmada pela
robusta
prova
adversa,
que
o
incrimina
sobremaneira.
Assim é que a vítima confirmou a ocorrência do
crime,
cuja
dinâmica
narrou
com
detalhes,
reconhecendo o réu, com segurança, como o
responsável.
Esclareceu que estacionou seu veículo na frente da
residência de sua sogra, pegou sua filha e a colocou
no banco de trás.
Quando se preparava para deixar o local, o réu abriu
a porta traseira do veículo e entrou, ao lado da
criança, anunciando o roubo e afirmando : (...)
perdeu, perdeu, sai com o carro, sai com o carro -,
simulando que estava armado.
Neste momento, sua filha abriu a porta do carro e
pôs-se em fuga, de modo que permaneceu apenas
com o acusado dentro do veículo.
Após, o réu lhe determinou que dirigisse o
automóvel 'sai, sai, sai'.
Durante o trajeto, quando parou em um semáforo, o
acusado pulou para o banco da frente e tentou tomar
a direção do veículo, momento em que percebeu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
6
ele não estava armado.
Acionou o pisca-alerta, buzinou, tudo para tentar
chamar a atenção de populares, momento em que o
réu passou a agredi-lo.
Ato contínuo, tentou sair do carro, mas o réu puxou
a porta com o pé, chutou o vidro, lhe deu uma
mordida no braço e passou a enforcá-lo com a gola de
sua camisa. Contudo, conseguiu retirar a camisa,
desligou o motor, tirou a chave da ignição do carro e
conseguiu sair.
Em seguida, pediu ajuda de populares e conseguiu
acionar a polícia.
Em dado momento, olhou para trás e notou que o réu
havia desistido de levar o veículo - visto que não
conseguiu acionar a ignição, já que estava sem as
chaves.
Pouco depois, contornou uma rotatória e retornou ao
local, oportunidade em que encontrou o acusado
deitado no chão, no meio da rua. Em seguida ele foi
detido por policiais.
Por fim, narrou que permaneceu aproximadamente
dez minutos subjugado pelo acusado.
E os policiais responsáveis pela diligência, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
7
oportunidades em que foram inquiridos, narraram
que foram acionados pelo COPOM e informados
acerca de um roubo de veículo em andamento.
Pouco depois, durante o patrulhamento, avistaram o
acusado, que empreendeu fuga ao notar a presença
da guarnição e, ao dar conta de que não conseguiria
fugir, parou de correr e se deitou no asfalto.
Assim, decidiram pela abordagem e, enquanto o
abordavam, um transeunte se aproximou e lhes
comunicou que o réu havia acabado de roubar um
carro.
Por conseguinte, solicitaram apoio ao COPOM e
outra viatura fez contato com a vítima, que
compareceu no local e reconheceu o acusado como
autor do roubo.
Questionado, o acusado permaneceu em silêncio. O
ofendido, por sua vez, estava muito machucado na
região do pescoço.
Diante de tais circunstâncias, deram voz de prisão
em flagrante ao réu, que mais tarde foi ratificada pela
autoridade policial.
Como consignado, a prova produzida é farta,
bastante para uma condenação, comprovando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
8
forma inquestionável a ocorrência do crime, não
deixando dúvida sobre a responsabilidade do réu.
Por ocasião de seu interrogatório em solo policial,
ainda no calor dos fatos, o acusado nada declarou,
quedando-se silente.
Evidentemente que o direito de permanecer em
silêncio está assegurado pela Constituição Federal,
mas não se pode deixar de consignar que essa
postura não é compatível com a de um inocente que
se vê preso e acusado injustamente.
Nesse sentido: (...) embora a opção pelo silêncio
derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza
o convencimento judicial no sentido desfavorável aos
réus, por a reação normal de um inocente é
proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência,
não reservar-se para prestar esclarecimento apenas
em juízo (Extinto Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo, 11a Câmara, Ap. no 1.047.891, Relator
Renato Nalini).
Razoável supor que, estivesse sendo vítima de prisão
injusta, trataria de clamar inocência logo na
primeira
oportunidade
de
que
dispusesse

viabilizando inclusive a verificação de eventual álibi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
9
pela polícia investigativa -, mormente diante de tão
grave imputação.
Mas não foi o que fez o réu, que preferiu abrir mão
de exercer seu direito à autodefesa.
Em Juízo, entretanto, negou o cometimento do
roubo, mas apresentou frágil e inconsistente versão
exculpatória - tentou convencer que apenas pediu
ajuda ao ofendido -, cuja veracidade nem de longe
comprovou, como lhe competia, nos termos do que
estabelece o artigo 156 do Código de Processo Penal.
Ao contrário, o ofendido narrou a dinâmica do roubo
com detalhes, dando conta da violência e grave
ameaça a que foi submetido, e reconheceu o acusado
como o responsável pelo crime.
E a versão apresentada pela vítima é merecedora de
toda credibilidade, porque é pessoa isenta e que não
teria interesse em prejudicar injusta e gratuitamente
indivíduo inocente, que sequer conhecia.
Nesse sentido: A palavra da vítima, quando se trata
de demonstrar a ocorrência de subtração e do
reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma
valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o
roubador ou com os roubadores. Se o delito é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
10
praticado, na presença de outras pessoas, os
depoimentos destas são importantes para robustecer
as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem
que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é
que prepondera. A preponderação resulta do fato de
que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da
prática de uma subtração, quando esta inocorreu.
Não se pode argumentar de acusação motivada por
vingança ou qualquer outro motivo, quando os
envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade
ou inimizade, quando são desconhecidos entre si"
(TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga -
JUTACRIM 100/250).
No mais, o policial militar ouvido em Juízo prestou
depoimento absolutamente coerente, dando assim
ensejo à formação de um robusto conjunto
probatório, a autorizar um decreto condenatório
estreme de dúvida.
Não existe demonstração probatória de qualquer
interesse desse policial em prejudicar pessoa
inocente, não havendo daí motivo para que essa
prova seja desprezada.
Como qualquer outra testemunha, os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
11
prestaram compromisso de dizer a verdade e não
viriam a Juízo para apresentar versão mendaz,
apenas para justificar a diligência que realizaram.
Não se pode, pois, desconsiderar a prova em questão
por mera presunção, sem demonstração de suspeita
ou má-fé, ou prova concreta de que não corresponda
à verdade real dos fatos.
Nesse sentido: O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal (HC 73518 / SP, Relator(a): Min.
CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996
Órgão Julgador: Primeira Turma).
Ainda: Os depoimentos de policiais devem ser cridos
até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar seus agentes para exercer serviço público
de repressão ao crime e garantir a segurança da
sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse
dar conta de suas tarefas no exercício de funções
precípuas. (TJRJ AC Rel. Synésio de Aquino RDTJR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
12
7/287).
Desta forma, a prova produzida, calcada nos
esclarecimentos firmes e seguros apresentados pelo
ofendido e pelos policiais militares responsáveis pela
diligência,
levam
à
convicção
segura
da
responsabilidade do acusado pelo roubo, de forma
que não há como se acolher a pretensão absolutória
da Defesa.
A majorante denunciada restou caracterizada.
O acusado manteve o ofendido no interior do veículo
por aproximadamente dez minutos, lapso temporal
em que este último se viu privado de sua liberdade de
locomoção.
E irrelevante o tempo de privação de liberdade da
vítima, bastando que ela ocorra para a caracterização
da qualificadora.
Durante o tempo em que foi mantido dentro do
carro, o ofendido foi agredido e ameaçado pelo réu
por palavras e gestos.
O roubo restou consumado.
A presença da vítima no interior do carro não
justifica o reconhecimento da tentativa, já que no
momento em que se viu subjugada pela ameaça a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
13
foi submetida, perdeu por completo a disponibilidade
do bem.
Houve inversão da posse do veículo, o que torna o
crime consumado.
E tanto foi assim que o ofendido apenas dirigiu o
veículo, cumprindo as determinações do roubador,
que o ameaçava.
Nesse sentido: "As vítimas são coatadas em sua
própria
liberdade
pessoal,
perdendo
qualquer
disponibilidade sobre a res, porque ficaram presas no
veículo roubado, o crime de roubo está consumado"
(TACRIM-SP - Rev. 123.774 - Rel. Reynaldo
Ayrosa).
"A jurisprudência do STF é no sentido de que o
momento da consumação do roubo é aquele em que
se efetiva a subtração - com emprego de violência ou
grave ameaça - sendo irrelevante a circunstância de
o agente não se ter locupletado com a coisa roubada"
(STF - RE - Rel. Cordeiro Guerra - RT. 572/433).
"Roubo - tem-se como consumado se subtraída a
coisa, mediante violência ou grave ameaça, não
obstante a subsequente e imediata prisão em
flagrante dos autores do crime" (STF - RE - Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
14
Célio Borja RTJ 119/853).
Demonstrada, portanto, a ocorrência do roubo, e
comprovada a responsabilidade criminal do acusado,
o desfecho condenatório é mesmo o único viável” (sic
fls. 107/114).
Como exposto, ao ser interrogado, o réu negou
a prática do crime. Alegou somente ter pedido ajuda ao ofendido.
Todavia, sua versão restou isolada nos autos.
A vítima narrou a dinâmica dos fatos e
reconheceu o réu como autor do roubo. O acusado abriu a porta
traseira do veículo, sentou-se ao lado da criança e anunciou o
assalto. A garota imediatamente abriu a porta e correu. O
apelante então ordenou que conduzisse o veículo. Foi agredido.
Aproximadamente 10 minutos depois, conseguiu se desvencilhar
do acusado.
As declarações prestadas pela vítima são
coerentes, lógicas e precisas. Ademais, foram corroboradas pelos
informes colhidos durante a instrução criminal, razão pela qual se
afirma que o conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria
e materialidade delitiva, bem como do dolo do agente.
E não é demais lembrar que as palavras das
vítimas em casos de crimes patrimoniais revestem-se de
irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
15
conhecerem os criminosos e terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão-somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar
falsamente inocentes.
Nesse sentido, o Col. STJ:
“2. Ressalta-se que 'Nos crimes patrimoniais como o
descrito nestes autos, a palavra da vítima é de
extrema
relevância,
sobretudo
quando
reforçada pelas demais provas dos autos'"1
“3. É possível a utilização de prova emprestada no
processo penal, desde que não seja o único elemento
de convicção, bem como, nos crimes patrimoniais, a
palavra da vítima deverá prevalecer, se em
consonância com as demais provas dos autos,
como no caso, não se verificando flagrante
constrangimento ilegal”2
Corroborando as declarações do ofendido, o
policial Silvio relatou que após o alerta de roubo, o réu foi detido
e reconhecido pela vítima.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade, mesmo porque o policial e o acusado nada disseram
sobre terem tido qualquer contato anterior, não se podendo
1 STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP. Ministro Relator JOEL ILAN PACIORNIK. Quinta Turma. Julgado
em 22/10/2019. DJe 25/10/2019.
2 STJ. RCD no HC 496056 / SP. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Sexta Turma. Julgado em 02/04/2019. DJe
10/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
16
cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de atitude
tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a
ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia do contraditório” (AgRg no REsp
1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca
T5
Quinta Turma. Julgado
17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de
que as declarações dos policiais condutores da prisão
constituem meio idôneo de prova a embasar a
condenação quando corroborada em juízo, e desde
que coerentes entre si e harmônicas com os elementos
do
caso
concreto,
como
ocorre
na
espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre
a data do flagrante e a data da audiência, sendo
irrelevantes para o deslinde da demanda quando
incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
17
pelo conjunto probatório” (AREsp 1421896.
Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
DJe 01/03/2019).
O réu não demonstrou que estivesse com a
capacidade de entendimento prejudicada, como alegou.
Destaca-se, neste ponto, que é dever do
apelante, quando deduz versão alegando inocência, produzir
elementos probatórios aptos a demonstrar sua ausência de
responsabilidade, ônus do qual Valdemir não se desincumbiu
durante a instrução processual, não havendo, portanto, que se
falar em incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo
386 do Código de Processo Penal.
Em resumo, não há contraprova defensiva.
A majorante, por seu turno, restou evidenciada
pelas palavras do ofendido. Ele foi categórico ao afirmar ter
ficado em poder do acusado, por aproximadamente 10 minutos,
até conseguir fugir.
Não há se falar em tentativa.
A vítima informou que o réu entrou em seu
veículo, anunciou o assalto e ordenou que conduzisse pelo trajeto
indicado. Em determinado momento, o ofendido retirou as
chaves da ignição e conseguiu fugir. O réu tentou dar partida,
mas não conseguiu e se evadiu. Foi localizado, momentos depois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
18
pelos policiais que atenderam a ocorrência. Ou seja, ainda que por
poucos minutos, o acusado esteve na posse da res.
Cessada a grave ameaça ou violência contra a
vítima, operou-se a inversão da posse do bem subtraído,
circunstância que autoriza o reconhecimento da consumação do
roubo. Neste sentido: RTJ 74/650, 88/391, 93/415, 97/903, 100/450,
101/439, 103/436, 106/838, 110/1.295, 121/723, 122/283 e 128/1.361.
Nessa ordem de ideias, o Col. STJ editou a
súmula 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do
bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.
Assim, tão logo seja a vítima despojada de coisa
móvel, pelo emprego de violência ou grave ameaça, tem-se por
combinados todos os elementos essenciais da definição típica de
roubo, não importando por quanto tempo venha a perdurar a
privação. E esse é o caso dos autos, sendo irrelevante o fato do
veículo ter sido recuperado.
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, as penas foram fixadas 1/4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
19
acima do mínimo legal, 05 anos e pagamento de 12 dias-multa,
sob o fundamento de que o réu agiu com dolo intenso.
De fato, durante o trajeto, no interior do
veículo, o acusado desferiu chutes, mordidas e ainda tentou
enforcar a vítima, com sua camiseta. Não há dúvida de ter agido
de forma exacerbada. No entanto, entendo suficiente o acréscimo
na razão de 1/6, resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (fls. 89/91), a pena foi recrudescida em 1/6,
resultando em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e
pagamento de 12 dias-multa.
Em seguida, houve novo acréscimo de 1/6, pela
presença da agravante prevista no art. 61, II, h, resultando em 06
anos, 04 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-
multa.
Aliás, inviável o afastamento da agravante,
como almeja a defesa. A criança, de 10 anos, estava no interior do
veículo, no momento em que o réu entrou e anunciou o assalto. O
fato de a menina ter conseguido sair do carro não autoriza o
afastamento da referida agravante
Igualmente inviável o reconhecimento da
atenuante da confissão. Afinal, o réu negou o crime. Em alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
20
pueril, disse somente ter pedido ajuda ao ofendido.
Na terceira fase, presente a causa de aumento
relativa à restrição da liberdade da vítima, as penas foram
acrescidas em 1/3, totalizando 08 anos, 05 meses e 18 dias de
reclusão e pagamento de 18 dias-multa.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Ao fixar o regime prisional, não pode o
magistrado se limitar apenas ao quantum da pena aplicada,
devendo, pois, considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes,
a conduta social e a personalidade do agente, assim como as
circunstâncias e consequências do crime. A propósito, cito alguns
julgados do E. Supremo Tribunal Federal, como segue:
“A determinação do regime inicial de cumprimento de
pena não depende apenas das regras do “CAPUT” do
artigo 33 e seu parágrafo 2o do Código Penal, mas,
também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
“CAPUT” do artigo 59 e inciso III (RHC 64.970). E
deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do artigo 33,
com observância dos critérios previstos no artigo 59.”
(STF - HC 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ 148:490).
“Apesar de a aplicação da pena-base e a fixação do
regime prisional terem por base os mesmos critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
21
(C.P., arts. 33, §3o, 59 e 68), não estão eles atrelados,
de forma a impor-se o regime mais brando se a pena é
aplicada no mínimo legal.
A pena-base e o regime
prisional tem finalidades distintas, ainda que fixados
com a utilização dos mesmos critérios: na aplicação da
pena vela-se unicamente pela dosagem da reprimenda,
enquanto que na fixação do regime objetiva-se tanto a
reeducação do agente como a segurança da sociedade.”
(HC no 75.508-9-SP, 2a Turma, Rel. Min. Maurício
Corrêa).
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando
temibilidade e periculosidade do agente, características de
personalidade que recomendam a imposição de um período de
segregação carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime semiaberto
ou aberto, conforme no caso dos autos, a acusado reincidente,
que atua mediante restrição da liberdade da vítima, e que a
agride fisicamente, inclusive com mordidas, de modo a reduzir
a capacidade de reação e incutir-lhe maior temor, desvitalizaria a
eficácia intimidante da pena, incentivando a prática de outros
delitos semelhantes. Devem os juízes estar atentos aos anseios da
sociedade,
que,
acuada
pelo
desenfreado
avanço
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
22
criminalidade, clama por medidas enérgicas por parte do Poder
Público.
O Supremo Tribunal Federal, aliás, já teve
oportunidade de se manifestar a respeito, como segue:
“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade
do problema de segurança que atormenta os moradores
das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu
tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que
atravessa, não pode deixar de considerar a importância
de suas decisões na contenção da onda de violência que
se vem alastrando e de maneira quase incontornável,
alarmando a população e intranquilizando as
famílias.” (RTJ 123/547).
Mantenho, assim, a opção pelo inicial fechado.
No que diz respeito à aplicação da detração,
passo a tecer algumas considerações.
O art. 387, do Código de Processo Penal,
expressamente dispõe que o juiz, ao proferir sentença
condenatória....
É necessária uma distinção entre o tempo de
prisão cautelar processual decorrido entre a decretação inicial da
custódia e a prolação da sentença, que deve ser considerada pelo
juízo da condenação, ao proferir a sentença, para efeito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
23
determinação do regime inicial de cumprimento da pena imposta,
e o período posterior, logo após a publicação da sentença
condenatória, quando, expedidas as guias de recolhimento
provisórias, se der início às execuções das penas cominadas.
Esta distinção se mostra necessária, na medida
em que há dois institutos em aparente conflito de incidência, para
fim de se estabelecer qual o regime de cumprimento de pena a ser
adotado.
O primeiro período, que se situa entre a
decretação da prisão preventiva e a prolação da r. sentença, deve
ser havido como tempo de prisão processual cautelar, a ser
considerado para ser estabelecido o regime inicial de
cumprimento da pena imposta na r. sentença, de acordo com o
comando emergente do citado dispositivo processual.
Este primeiro período foi de apenas 115 dias
(fls. 127/128) e se mostra insuficiente para acarretar reflexo na
fixação do regime inicial, que teve como fundamentos a
agressividade, a reincidência e a restrição da liberdade da vítima.
Nessa ordem de ideias, assim entende o Col.
STJ:
“Com efeito, a detração prevista no art. 387, § 2o, do
CPP, de competência do Juiz sentenciante, deve ser realizada, no
momento da prolação do édito condenatório, considerando-se, apenas, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
24
tempo de prisão provisória do réu, naquele mesmo processo.
A propósito:
"[...]
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o
entendimento de que o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal se
refere ao regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação com
o instituto da progressão de regime, devendo o juiz sentenciante verificar
a possibilidade de se fixar um regime mais brando de acordo com a
detração no caso concreto. Sendo assim, não há falar em análise dos
requisitos objetivos e subjetivos, até porque tal exame implicaria invasão
da competência do Juízo de Execuções, prevista no art. 66, III, b, da Lei
n. 7.210/1984.
2. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp
1.540.451/DF, rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, DJe 5/11/2015.)
"[...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é
no sentido de que o disposto no § 2o do art. 387 do Código de Processo
Penal, com redação dada pela Lei n. 12.736/2012, refere-se ao regime
inicial de cumprimento de pena, e não à progressão, própria da execução
penal, competindo, portanto, ao juízo de conhecimento a análise da
possibilidade de se estabelecer um regime inicial mais brando, observada
a detração no caso concreto. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
25
2.
Assim,
cabe
ao
Magistrado
sentenciante
'descontar da pena privativa de liberdade imposta ao condenado o
período de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação.
Se, com o tempo descontado, à luz do art. 33, § 2o, do Código Penal, for
possível a alteração do regime, poderá o juiz estabelecer novo regime
inicial de cumprimento, se as circunstâncias do art. 59 do Código Penal
assim recomendarem' (HC 307.521/SP, Rel. Ministro WALTER DE
ALMEIDA GUILHERME Desembargador Convocado do TJ/SP - DJe
3/12/2014).
3. Agravo regimental não provido." AgRg no
AREsp 627.082/DF, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 11/11/2015.)
Desse modo, caberia ao Tribunal de origem, no
exame da detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, a aferição, tão
somente, do tempo de prisão cautelar do réu, para que se verificasse a
possibilidade de fixação de regime mais brando, sem falar em qualquer
dos índices do art. 122 da LEP3.
Mantenho, assim, a opção pelo regime inicial
fechado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para redimensionar as penas para 08 anos, 05 meses e 18
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18
3 STJ AREsp no 1.005.263 Rel. Min. Ribeiro Dantas julg. 20/02/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523902-39.2019.8.26.0228 -Voto no
26
dias-multa, mantida, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator